Tribunal: STF
Processo: HC 223225
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 776.050/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado e teve a internação provisória decretada pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao acolher a representação do Ministério Público e aplicar a medida de internação provisória, entendeu, com base nas circunstâncias do flagrante infracional, que o adolescente praticou o ato infracional equiparado ao delito de furto qualificado. Para se afastar essa conclusão, é necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    […]



    No mais, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público, aplicando a medida socioeducativa de internação provisória ao paciente, conforme se verifica: 



    "É o caso de decretação da internação provisória do(s) adolescente(s). Havendo indícios suficientes de autoria, e considerando a extrema gravidade do ato infracional praticado, equiparado a furto qualificado, que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, vislumbro necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução (artigos 108, 122 e 174, todos do ECA). Observo, ainda, que o(s) adolescente(s) registra(m) passagem(ns) pela prática de inúmeros atos infracionais e já foi inserido em medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Por tais motivos, decreto a internação provisória do(s) adolescente(s) GABRIEL SALOMAO OLIVEIRA COSTA, expedindo-se mandado(s) para a busca e apreensão" (fl. 148). 



    O Tribunal a quo, por sua vez, no julgamento do habeas corpus, manteve a medida de internação provisória, nos seguintes termos: 



    "A custódia cautelar apresenta-se como medida adequada à hipótese prevista no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, delineada no caso dos autos, pois suficientes os indícios de autoria e materialidade do ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). 



    No caso, de acordo com a representação ofertada, em 15 de novembro de 2020, por volta das 19h, na Rua Cajuru, nº 530, Belém, na cidade e comarca de São Paulo, o paciente, previamente ajustado, com unidade de propósitos e identidade de desígnios com o imputável João Vitor Rodrigues, subtraiu 450 peças de vestuário, 05 cartões de crédito, uma televisão de marca LG, um notebook de marca Sony/Vaio e a quantia de R$ 7.000,00 em dinheiro, do interior da residência pertencente a Norah Villca Mamani (fls. 124/216). 



    Em que pese o paciente tenha negado a autoria, o laudo pericial papiloscópico de fls. 23/35 indica sua participação na prática do ato infracional. Portanto, ante as circunstâncias da apreensão, o boletim de ocorrência (fls. 01/04), o auto de exibição e apreensão (fl. 05/06 da origem) e o laudo pericial papiloscópico (fls. 23/35), há indícios suficientes de autoria e materialidade. 



    Ressalte-se que está presente, ainda, a necessidade imperiosa da medida, pois o paciente possui vasto histórico infracional, envolvendo diversas passagens por atos infracionais análogos ao crime de furto (fls. 72/73), tudo a indicar seu inequívoco envolvimento no meio delitivo. 



    Dessa forma, as condições pessoais do paciente, aliadas às circunstâncias do caso, autorizam a excepcionalidade da medida plicada, não se divisando, nos argumentos invocados pela autoridade coatora, teratologia ou ilegalidade" (fls. 18/20). 



    De início, ressalto que a aplicação da internação provisória deve observar o disposto nos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autorizam a imposição da medida socioeducativa de internação desde que fundamentada, haja indícios de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    Ressalto que a imposição da internação provisória, na hipótese em análise, foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, inciso II, da Lei n. 8.069/90. 



    No caso em apreço, observa-se que a imposição da medida deveu-se ao fato das condições pessoais do paciente serem desfavoráveis, haja vista que possui passagens anteriores na Vara de Infância e Juventude, inclusive por delito de mesma natureza, ressaltando-se que já foi inserido em medidas socioeducativas de semiliberdade e internação e voltou a delinquir; o que justifica, assim, a medida socioeducativa imposta pelo Magistrado de primeiro grau.



    […]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da internação provisória. Destaca que o paciente é pai de uma criança de 1 ano de idade, que depende de seus cuidados.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a internação provisória.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente